Tribunal: TJSP
Processo: 1003002-50.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Servidora pública – Município de Boituva – Descontos a maior a título de pensão alimentícia – Falha da administração configurada – Municipalidade que não observou corretamente o termo de acordo firmado em ação própria de alimentos – Restituição dos valores descontados a maior devida como forma de indenização por danos materiais – Precedentes – Danos morais não reconhecidos – Provimento

Ementa:
Servidora pública – Município de Boituva – Descontos a maior a título de pensão alimentícia – Falha da administração configurada – Municipalidade que não observou corretamente o termo de acordo firmado em ação própria de alimentos – Restituição dos valores descontados a maior devida como forma de indenização por danos materiais – Precedentes – Danos morais não reconhecidos – Provimento parcial do recurso, consoante especificado.